Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-24.2020.8.11.0033
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERONDINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 729.778.841-49 (RECORRENTE), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0915-92 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de
sentença de parcial procedência
que, declarou inexistente o contrato discutido, condenou a reclamada o pagamento da quantia de R$ 532,64 (quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), à título de dano material, e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de dano moral,
reformada em sede recursal, para julgar improcedente os pedidos da parte autora.

3.

Contratação devidamente comprovada nos autos, e analisada em decisão de acordão não havendo omissão, ou venda casada, e sim, inconformismo, e tentativa de rediscussão da matéria.

4.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV. ÁUDIOS DA AUTORA AFIRMANDO TER CONCORDADO COM O PLANO. RESSARCIMENTO PARCIAL DO VALOR. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, ante a nítida cadeia de fornecimento de serviços, sendo o referido contrato realizado junto ao banco reclamado.

2. Trata-se de ação em que, a parte autora alega, ter realizado empréstimo por meio de cédula de crédito bancário, em setembro do ano de 2020, no valor de R$ 17.290,02 (dezessete mil, duzentos e noventa reais e dois centavos), junto ao Banco Recorrente, sendo recusado os serviços dentários, através do plano Bradesco Dental. No entanto, poucos dias após, o banco debitou de sua conta, o valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), sob a denominação (ODONTOPREV), referente aos serviços anteriormente negados.

3. Afirma que, após muita insistência foi devolvido o valor de R$ 532,66 (quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), sob a alegação que, o banco teve custas para realizar as operações, não havendo, assim, a possibilidade da devolução total do montante descontado.

4. Sentença de parcial procedência que, declarou inexistente o contrato discutido, condenou a reclamada o pagamento da quantia de R$ 532,64 (quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), à título de dano material, e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de dano moral.

5. Apesar das alegações da recorrida de que, não contratou o serviço odontológico, a mesma
anexou áudios em sua exordial que comprovam a contratação dos serviços
, e ainda a promessa que lhe seria liberado mais dinheiro, sendo que, a própria autora questiona que aceitou o plano, mas não concordava com o dentista designado em razão de problemas pessoais.

6. Não trata-se de venda casada, e sim, consumidor que aceitou a proposta, a fim de adquirir quantia maior de valores a título de empréstimo (vantagens), e posteriormente alegou não concordar com o serviço oferecido.

7. Inexistindo vício no serviço prestado pela requerida, conclui-se pela inexistência do dever de indenizar, tanto por danos morais como materiais.

8. Sentença reformada para improcedência

9. Recurso conhecido e provido.

10. Deixo de condenar a Recorrente, sem custas e sem honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma a embargante que a “por mais que a Embargante teria informado que iria aceitar o plano, a contratação em si somente estaria concretizada após a assinatura da Embargante. O que foi realizado via mensagens (áudios) não são contratações/acordos verbais, mas sim negociações para após formulação do aceite, que não foi formalizado. Bem como, a existência nítida de venda casada praticada pelo Embargado. ”

Conforme exaustivamente discutido em acordão, a parte autora, no áudio
01
,
id. 86231459, afirma:
“Filipe, então eu gostaria que você me, esclarecesse pra mim,
porque quando você me falou desse plano e
eu aceitei e tudo
,
só que daí ficou de eu ir no banco pra assinar e pra pegar o boleto pra pagar certo
? Que você falou pra mim que seria pago por boleto, e eu gostaria de saber o porque eles fizeram esse desconto direto na conta sem antes eu ter ido ai assinar esse plano”. (g.n.)

Restou
comprovado que o serviço odontológico foi oferecido e aceito pela parte autora
, não configurando nenhuma ilegalidade, tampouco venda casada.

Portanto, no presente caso verifico que, as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021